Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705450-61.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JHONATAS BORGES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A em face da r. sentença (ID 29146748) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Jhonatas Borges de Andrade, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC/15), em razão de o veículo não ter sido localizado e não ter a Apelante requerido a conversão do feito em execução. O Apelante peticiona (ID 30308944) para informar “que o requerido efetuou o pagamento do débito em aberto de forma administrativa, diretamente ao autor, com todos os encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios, referente às parcelas no 14 a 48, sendo certo que tal pagamento importa em quitação do saldo contratual”, razão pela qual requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator